Tribunal: TJDFT
Processo: 0716533-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de compras fraudulentas no cartão de crédito. Recurso do autor visa à reforma da sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Dialeticidade. Recurso inominado. O art. 42 da Lei n. 9.099/1995 disciplina de modo diferente do art. 1010 do CPC, a forma do recurso, pelo que não se aplica este último dispositivo ao sistema especial. A Lei n. 9.099/1995, em consonância com os critérios da simplicidade e da informalidade, não impõe medida semelhante à prevista no art. 932, III do CPC. Presentes as razões e o pedido de reforma, é suficiente para demonstrar o interno de recorrer. Afasta-se, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), situação não demonstrada. A despeito de o recorrente ter sido vítima de fraude bancária, o dano moral na hipótese não é presumido. A simples cobrança indevida, sem comprovação de violação aos direitos da personalidade, não gera indenização por danos morais. A fraude resultou apenas em danos materiais, decorrente de compra efetuada no cartão de crédito do recorrente no valor de R$ 3.999,99, cuja reparação foi fixada na sentença. Assim, o autor não tem direito à indenização por danos morais.
5 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato não propostas no juízo de origem não podem ser suscitadas na apelação, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. A alegação de que o nome do recorrente foi inscrito em cadastro de inadimplentes não deve ser acolhida, pois não se demonstrou o motivo de força maior para trazer a informação apenas em sede recursal. Ainda que se supere tal óbice, o comunicado do SCPC (ID 45743085 – Pág. 9), juntado apenas em sede recursal, é mera notificação que não comprova a inscrição. De igual modo, não se conhece do pedido de repetição do indébito em dobro, tendo em vista que se trata de inovação recursal e não está contido nos limites objetivos da demanda (art. 492 do CPC), uma vez que não foi formulado na petição inicial. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W